Tribunal: TJMT
Processo: 0038920-54.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038920-54.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IBEDEC DE MATO GROSSO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - CNPJ: 11.093.286/0001-13 (APELADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (APELADO), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), IBEDEC DE MATO GROSSO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - CNPJ: 11.093.286/0001-13 (APELANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CAMILA CRESPO DO AMARAL - CPF: 138.110.547-59 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CLARISSA DIAS MACHADO - CPF: 144.064.227-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), IBEDEC DE MATO GROSSO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - CNPJ: 11.093.286/0001-13 (EMBARGANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CLARISSA DIAS MACHADO - CPF: 144.064.227-30 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
“REFORMATIO IN PEJUS”
- NÃO CONFIGURADA - MERITO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.

No caso, o próprio STJ reconsiderou e tornou sem efeito a decisão que havia afastado a restituição em dobro, de modo que a e. Câmara, apenas manteve os termos da sentença proferida na instância de origem que já havia determinado a restituição, não havendo reforma neste ponto.

Havendo omissão em relação à análise da preliminar arguida em contrarrazões, deve ser analisada a fim de evitar a negativa da prestação jurisdicional.

Os Embargos de Declaração não se prestam para expressar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Aclaratórios parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO ITAUCARD S.A. (“ITAUCARD”) e por LOJAS MARISA S.A. (“Embargantes”) contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Banco ItauCard para o fim de limitar o valor da multa diária ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nos Aclaratórios opostos pelo Banco Itaucard, defende que o acórdão foi omisso ao não considerar
“...questões essenciais à solução da controvérsia, alegadas desde a contestação, como (i) a natureza jurídica da tarifa discutida; (ii) a existência de resolução do Conselho Monetário Nacional autorizando a sua cobrança; (iii) a pactuação expressa nos contratos firmados com os consumidores; e (iv) a falta de análise sobre a suposta abusividade na cobrança da tarifa, a ser pago apenas quando o consumidor utilizasse o cartão, ao contrário do que ocorre com a "tarifa de anuidade", cuja cobrança independe do efetivo uso do crédito”

E ainda, quanto a ausência de previsão legal que ampare a condenação de publicação do acordão e com relação ao pedido subsidiário para que, caso seja mantida a r. sentença, os juros moratórios incidam somente a partir da citação nas liquidações de sentença individuais.

Alude que em deferência à jurisprudência do STJ, quando os juros de mora não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional – portanto, a taxa SELIC.

Sustenta também que incorrido em vício de contradição nos seguintes pontos:

1- ao consignar que não houve comprovação de que a informação teria sido prestada ao consumidor e ao mesmo tempo não oportunizou à Embargante manifestar acerca dos elementos probatórios trazidos pela Embargada.

2- E quanto ao fato de declarar a nulidade da cobrança da tarifa apesar de reconhecer que é autorizada a sua cobrança pelo Conselho Monetário Nacional.

Aponta um equívoco no julgado ao reconhecer a legitimidade ativa da figura do IBEDEC sob o fundamento de que estaria atuando como substituto processual.

Aduz que houve
“reformatio in pejus”
uma vez que o IBEDEC, não se insurgiu contra a decisão da Corte Superior que afastou a devolução em dobro.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, alternativamente, requer seja reconhecido o prequestionamento dos dispositivos mencionados ao longo dos Aclaratórios para fins de ulterior interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nos Embargos opostos pela MARISA LOJAS S/A sustenta que o acórdão possui vícios de obscuridade e omissão ao desconsiderar que a cobrança da tarifa objeto da demanda foi expressamente prevista em contrato e com destaque na proposta de adesão.

Enfatiza que
“não há elementos para sustentar a tese de que a remuneração em questão configuraria “vantagem exagerada e enriquecimento ilícito”, como erroneamente constou do v. acórdão embargado, porquanto tinha natureza de remuneração pelos serviços de crédito efetivamente prestados ao consumidor pelo Banco Itaucard”

Sublinha que houve omissão em relação
“ao entendimento da Exma. Ministra Isabel Gallotti, nos autos do Recurso Especial repetitivo no 1.251.331 – RS, que tratou da legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e cobrança do crédito, sob quaisquer denominações”

Argumenta que o Poder Judiciário está impondo uma prestação de serviços gratuita, sem remuneração, o que acarreta inegável desequilíbrio contratual pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça defende que para que se possa concluir pela abusividade da cobrança de tarifas de concessão de crédito ao consumidor impõe que se demonstre a obtenção de uma vantagem exagerada por parte do agente financeiro.

Acentua que
“...não apenas se afiguram as omissões e obscuridades no v. aresto embargado, como também persiste nos autos a negativa de prestação jurisdicional, haja vista a ausência de minuciosa apreciação do suporte probatório que instruiu o feito apto a fundamentar o entendimento prolatado no v. acórdão, sobretudo com relação à expressa previsão contratual acerca da tarifa de manutenção, circunstância essa que impõe seu necessário aclaramento como medida de direito”.

Por derradeiro, requer que seja conhecido e provido os presentes Aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes bem como sejam prequestionados os dispositivos mencionados possibilitando o manejo de recursos as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões. (id 212504650)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da alegação de “reformatio in pejus” suscitada nos Aclaratórios do BANCO ITAUCARD S.A. (“ITAUCARD”)

Aduz que teria incorrido em
“reformatio in pejus”
ao manter a devolução em dobro uma vez que a e. Corte Superior teria afastado a devolução em dobro.

Do exame dos autos, observa-se que não há violação ao
“reformatio in pejus”
uma vez que a decisão foi posteriormente anulada pelo próprio STJ, conforme bem esclarece o seguinte trecho do aresto:

(...) No que tange a possibilidade de restituição em dobro, deve-se registrar, que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão afastando a restituição na decisão id. 159597687 – p. 1-9, contudo, posteriormente, esta decisão foi reconsiderada e tornada sem efeito pela decisão que determinou o retorno dos autos para reapreciação id. 159597687- p.10-21.”

Portanto, o próprio STJ reconsiderou e tornou sem efeito a decisão, e. Câmara, apenas manteve os termos da sentença proferida na instância de origem que já havia determinado a restituição, não havendo reforma neste ponto.

Melhor sorte também não acompanha o Embargante com relação ao argumento de que não caberia a devolução em dobro em virtude do julgamento do EAREsp 600.663/RS, ter modulado os efeitos para incidir somente nas cobranças efetivadas a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Desta forma, ainda que apenas excepcionalmente possa se cogitar a hipótese de sua aplicação, em vista de que os contratos em sua maioria foram firmados no ano de 2010, não há como afastar de plano o direito a restituição em dobro uma vez que os efeitos da modulação serão oportunamente apreciados de forma individual na fase de liquidação de sentença ocasião em serão realizados os cálculos dos valores que serão restituídos.

De sorte que não há que se falar em “reformatio in pejus”.

Das omissões e contradições arguidas nos Aclaratórios do BANCO ITAUCARD S.A. (“ITAUCARD”) e das LOJAS MARISA S.A.

Os Embargantes apontaram que o acórdão foi omisso e contraditório no seguintes aspectos:

a)

desconsiderar a ilegitimidade ativa do

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor- IBEDEC/MT.

Com relação a legitimidade do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor- IBEDEC/MT, o acórdão afastou a preliminar de ilegitimidade respaldado em precedente do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que na hipótese, a associação estaria atuando como substituta processual, dispensando a autorização expressa dos associados para ingressar em juízo em defesa destes interesses, conforme destaca o seguinte trecho do aresto hostilizado:

“(...) O IBEDEC refere-se a uma associação civil sem fins lucrativos, constituída nos moldes do CDC 82, IV - a atuar na defesa de seus direitos como consumidores, a fim de permitir a prestação jurisdicional de maneira uniforme e célere, sendo desnecessária a individualização dos lesados para legitimar a associação, instituída para proteção dos consumidores, à proposição de Ação Civil Pública objetivando a tutela de interesses individuais homogêneos.

Nesse sentido, o Instituto autor tem natureza jurídica de associação que visa a defesa de direitos individuais homogêneos dos consumidores, o que lhe autoriza atuar como substituto processual, consoante previsão expressa no art. 5o, V, da Lei de Ação Civil Pública...

É de se registrar ainda que apesar do STF no julgamento do RE no 573.232/SC, estabelecer a necessidade de autorização expressa dos associados para determinar a legitimidade ad causam das associações, nas hipóteses em que atuam como substituta processual, é desnecessária a autorização dos associados uma vez que não assume o papel de representante, mas de substituta processual possuindo legitimação extraordinária, pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia.

Nesse sentido bem esclarece o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL. RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual. 2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5o, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5o, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. 7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear. 9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido.(STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

De sorte que não há se falar em ilegitimidade e tampouco em nulidade, por falta de autorização da assembleia, uma vez que se trata de substituição processual, na forma do art. 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.”

Assim, não há qualquer erro a ser sanado neste ponto.

b)
Da contrariedade a respeito da impossibilidade de impugnação dos documentos apresentados e das omissões em relação a

natureza jurídica da tarifa, a existência de resolução do Conselho Monetário Nacional, a pactuação expressa nos contratos firmados, a ausência de abusividade na cobrança da tarifa, quanto a tese firmada no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331 – RS e da ausência de previsão legal para determinar a publicação do acórdão.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que foram devidamente abordadas todas as questões suscitadas pelas partes, conforme se extrai:

(...) O conjunto probatório é robusto quanto aos fatos alegados pelo autor da Ação IBEDEC, restando evidenciado a violação, por parte das rés, dos direitos do consumidor, ao induzir a contratação de cartão de crédito por ocasião da realização de compras a prazo, sem os devidos esclarecimentos sobre os encargos incidentes, adotando práticas abusivas, em afronta ao princípio da transparência e da boa fé do consumidor.

(...)

Ademais, sustenta seu argumento única e exclusivamente na impossibilidade de rebater a documentação anexada aos autos pelo autor, a qual entende que induziram a magistrada a erro.

Contudo, os referidos documentos foram submetidos ao contraditório, sendo oportunizada a sua impugnação.

Portanto, não há nulidade a declarar neste ponto.

No que se refere a legalidade da cobrança, importante referir que, o simples fato de os consumidores assinarem Termo de Adesão e constar nas cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito previsão de cobrança de anuidade, por si só, não torna legítimas essas cobranças.

(...)

a época da contratação, estabelecia a Resolução no 3518/2007 do Conselho Monetário Nacional, que deviam ser explicitadas aos clientes as condições de utilização e pagamentos pela prestação de serviços diferenciados, nos seguintes termos:

“Art. 5o Admite-se a cobrança de remuneração pela prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

...

VI- cartão de crédito”

Este dispositivo foi alterado pela Resolução no 3.919/2010, reiterando a necessidade de expressa previsão contratual do serviço prestado, assim dispondo:

“Art. 1o A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pela cliente ou pelo usuário.”

Estas Resoluções não afastam a incidência das normas consumeiristas, pelo contrário, devem ser interpretadas em consonância com as determinações do CDC, que estabelece especificamente o direito básico de informação nos seguintes termos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

Portanto, o consumidor tem o direito de receber informação clara e adequada acerca do serviço que está adquirindo de modo a propiciar a adoção de uma escolha consciente.

(...)

Inarredável, portanto, a prática reiterada de conduta abusiva e ilícita por parte da demandada, nos termos desta fundamentação, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade de sua cobrança.

De igual sorte não comporta provimento a alegação de que a cobrança encontra-se autorizada pela Resolução no 3.919/10 do Banco Central que permite a cobrança dos consumidores pelos serviços efetivamente prestados, pois
a abusividade detectada na hipótese em questão não se verifica pelo valor cobrado mas pela ausência de informações prestadas aos consumidores, onde são induzidos a erro no ato da contratação.

Assim, a controvérsia foi solucionada considerando as resoluções do Conselho Monetário Nacional em cotejo de equilíbrio entre o direito dos consumidores, uma vez que não há qualquer antinomia na observância destas normas. (id. 202625190)

Observa-se, portanto, que muito embora o Recorrente requeira maiores elucidações sobre cada um dos pontos, é possível abstrair do acórdão impugnado que apesar de não ter decidido a favor da pretensão nos Embargantes, foi oferecida uma solução assertiva e integral sobre todas às questões suscitadas pelas partes, decidindo dentro dos termos propostos na demanda.

No que concerne a determinação de publicação em edital o v. acórdão consignou que
“... deva ser mantida a determinação de publicação em edital para dar a mais ampla efetividade a sentença proferida cientificando os consumidores lesados a buscar seu direito em face da abusividade ocorrida.” (id. 202625190)

Nada obstante, a questão referente a natureza jurídica da tarifa também foi devidamente abordada ao afirmar que
“...
os requeridos não lograram êxito em comprovar que os consumidores estavam cientes da natureza da tarifa cobrada nos termos exigidos pela legislação consumerista. ... Não resta claro também, quais serviços seriam prestados ao consumidor em virtude desta cobrança da tarifa de manutenção, se esta seria em virtude da emissão da cobrança?” (id. 202625190)

Por derradeiro, não há qualquer contrariedade ao entendimento externado pela Exma. Ministra Isabel Gallotti, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331 – RS, que tratou da legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e cobrança do crédito, sob quaisquer denominações.

Isto porque o voto condutor do acórdão destacou com propriedade, que a abusividade detectada nestes autos, não se refere a natureza da tarifa ou no valor cobrado dos consumidores, mas sim, no descumprimento do dever de informação previsto nas relações de consumo.

Com efeito, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

c) do pedido de que os juros moratórios incidam das citações nas liquidações individuais.

Ao realizar o exame do acórdão Embargado percebe-se que não houve pronunciamento quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Sobre esta questão a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP , Rel. Ministro SIDNEY BENETI, definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidam a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de execução individual de sentença coletiva, proposta pela parte ora recorrente, nos autos da Ação Civil Coletiva ( 0005939-16.2011.8.26.0053) - que fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria da Fazenda de São Paulo - SINDFESP contra o Estado de São Paulo -, na qual se pretende o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na inclusão, em folha de pagamento, das diferenças da sexta-parte e dos adicionais por tempo de serviço incidentes sobre o Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ), bem como o cumprimento da obrigação de pagar, tendo em vista o que restara decidido, na referida demanda coletiva. A sentença indeferira a petição inicial da execução individual, por ausência de legitimidade processual e interesse de agir, por considerar que o que restou decidido, na demanda coletiva, estaria restrita aos filiados ao Sindicato. O Tribunal de origem deu provimento à Apelação dos exequentes, e, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, determinou o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, em favor dos recorridos, com incidência de juros de mora a partir da citação, na presente execução individual do título coletivo. III. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 ( REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução individual do título coletivo. V. Na mesma linha, em hipóteses idênticas, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.914.711/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/03/2021 (trânsito em julgado em 03/05/2021); REsp 1.893.737/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/12/2020 (trânsito em julgado em 12/03/2021); REsp 1.892.315/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/10/2020 (trânsito em julgado em 09/02/2021); REsp 1.889.591/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 05/10/2020 (trânsito em julgado em 10/12/2020); REsp 1.887.708/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 30/09/2020 (trânsito em julgado em 07/12/2020); REsp 1.887.526/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 02/09/2020 (trânsito em julgado em 29/10/2020); REsp 1.837.044/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/11/2019 (trânsito em julgado em 04/02/2020). VI. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1889590 SP 2020/0206567-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

A lógica empregada pela corte Superior, seria de que a decisão proferida em ação coletiva tem natureza condenatória e o eventual beneficiário da ação coletiva, seria prejudicado com a redução de seu crédito, caso a marco inicial de incidência dos juros de mora passe a correr somente a partir da citação na execução individual.

Ademais, a fixação dos juros de mora somente a partir da citação na execução individual estimularia o devedor a postergar ao máximo o processo de conhecimento, bem como a fase de obrigação de fazer nos autos da ação coletiva, uma vez que não estaria constituído em mora, atentando contra a própria efetividade do processo.

Com tais considerações, acolho parcialmente os Aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para conferir caráter integrativo ao julgado a fim de determinar que os juros moratórios passem a incidir da citação na ação coletiva, conforme orienta a jurisprudência da e. Corte Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024